Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos, etc... O exequente reitera pedido já apreciado. Suspendo o curso do processo pelo prazo de até 1 (um) ano (art.921, III, CPC), durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Aguarde em arquivo a fluência do prazo. Intime-se. Brasília, 02 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator